Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740195-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiza Sousa da Silva Agravada: Hurb Technologies S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiza Sousa da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0744933-42.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração por meio dos quais FELLIPE AUGUSTO FREITAS DE CASTRO alega haver erro material na decisão de ID 206987779, que determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, e considerou que a prescrição aplicável à espécie seria quinquenal. Alega que "o STJ pacificou o entendimento de que o relativo à obrigação proveniente de responsabilidade contratual é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil". Requer a retificação do prazo prescricional aplicável à espécie. É o relato do necessário. Decido. Os embargos são próprios e tempestivos, razão pela qual deles conheço. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do artigo 1022 do CPC. A parte embargante apresenta linha argumentativa capaz de indicar a ocorrência de erro material no decisum. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ, fixou a prescrição decenal para pretensões relativas a inadimplemento contratual. Senão vejamos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ (‘Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). A pretensão que embasa o presente cumprimento de sentença decorre de inadimplemento contratual. Portanto, o prazo prescricional é o DECENAL, conforme artigo 205 do Código Civil. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 09.08.2025 e o decurso do prazo prescricional DECENAL em 09.08.2035. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório.” (Grifos do original) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente, em conjunto com Fellipe Augusto Freitas de Castro, Maira Fernanda Resstel Orempuller e Alan Carlos Monteiro Martins, foram providos pelo Juízo singular, por meio de nova decisão interlocutória, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração por meio dos quais FELLIPE AUGUSTO FREITAS DE CASTRO alega haver omissão na decisão de ID 207925921, por ter determinado que uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes, conforme prevê o artigo 923 do CPC. Alega que "apesar da aparente ausência de bens penhoráveis da executada, trata-se de um caso em que cabível a desconsideração da personalidade jurídica dela, nos termos do CDC. E os exequentes estão diligenciando em busca de maiores informações para que isso ocorra". Requer que o Juízo se manifeste sobre a eventual possibilidade de impulsionar a execução nesse lapso de 1 ano, especialmente para indicação de bens à penhora e desconsideração da personalidade da executado. É o relato do necessário. Decido. Os embargos são próprios e tempestivos, razão pela qual deles conheço. No mérito, não merecem acolhimento. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verifica-se omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. A parte embargante não apresenta linha argumentativa capaz de indicar a ocorrência de algum dos vícios conforme as definições apresentadas no parágrafo anterior. No caso, não há vícios que exijam aclaramento da decisão proferida. Não há, portanto, que se falar em necessidade de integração do decisum, que não está contaminado por contradições ou quaisquer outros vícios. O que se verifica é o inconformismo da parte com o que restou decidido no ID 207925921, o qual deverá ser objeto de recurso próprio. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NÃO ACOLHO o pedido. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos das decisões de IDs 206987779 e 207925921.” (Grifos do original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64343736), em síntese, que não tem condições financeiras para arcar com as quantias referentes às despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que a situação de hipossuficiência alegada deve ser presumida por meio da declaração formulada pela própria recorrente, encontrada no Id. 64343737, fl. 1. Acrescenta que os documentos que instruíram a peça de interposição do recurso ora em exame são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Aduz ainda que a marcha processual dos autos do processo de origem foi suspensa nos moldes da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. Afirma que na oportunidade foi determinada a proibição de prática de atos processuais considerados urgentes durante o sobrestamento aludido, medida que não se ajusta ao comando estabelecido no art. 6o do CPC. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a credora seja autorizada à prática de medidas voltadas à satisfação do crédito durante o sobrestamento da marcha processual de origem. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. Em suas contrarrazões a sociedade anônima agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 65367964). Devidamente intimada a agravante afirmou a ocorrência de interesse recursal no presente caso (Id. 65478860 e Id. 66151417), pois o ato decisório agravado teria enfrentado os argumentos articulados pelos credores a respeito da impossibilidade de proceder buscas de patrimônio atribuído à devedora. Assim, a controvérsia em torno dessa questão não estaria acobertada pelos efeitos da preclusão. É a exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de promoção de medidas direcionadas à satisfação de crédito durante o sobrestamento da marcha processual, em decorrência do arquivamento dos respectivos autos (art. 921, § 1o, do CPC). Observe-se que no curso dos autos de origem o Juízo singular determinou a suspensão da respectiva marcha processual, pois os credores não tiveram êxito de encontrar patrimônio pertencente à devedora passível de penhora (Id. 206987779). Na ocasião foram fixados os seguintes pontos: a) prazo de 1 (um) ano para o sobrestamento referido, nos termos da regra prevista no art. 921, § 1o, do CPC, e b) impossibilidade de prática de atos processuais voltados à satisfação de crédito durante o lapso temporal mencionado. Irresignados, os credores interpuseram recurso de embargos de declaração (Id. 207893039 dos autos aludidos), cujas razões articularam argumentos apenas em relação ao período de suspensão referido, tendo afirmado que deveria corresponder ao lapso temporal de 10 (dez) anos. Isso porque o crédito almejado pela agravante decorre de responsabilidade negocial, pretensão sujeita ao prazo de prescrição decenal indicado no art. 205 do Código Civil. Nesse contexto, atente-se ao efeito devolutivo do aludido recurso interposto pelos credores, pois o objeto de impugnação não disse respeito à possibilidade de promoção de buscas de patrimônio pertencente à devedora. A esse respeito é importante destacar que a questão jurídica a ser examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência recursal, é delimitada pelo chamado efeito devolutivo dos recursos. O efeito devolutivo pode ser compreendido sob a perspectiva da extensão e da profundidade. A extensão diz respeito ao capítulo da decisão que é impugnado. No caso, não há dúvida a respeito da impugnação apenas do capítulo relativo ao prazo de sobrestamento da marcha processual de origem. Assim, é necessário apenas esclarecer que todos os argumentos possíveis relacionados à mencionada impugnação estão igualmente incluídos no efeito devolutivo, sob a perspectiva da sua profundidade. Atente-se ainda ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECRUSO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMOS DE ADESÃO A CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. VIA ELEITA CORRETA. PRINCÍPIOS. OBSERVÂNCIA POR TODAS AS PARTES. LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA CREDORA. ADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DEVIDAS. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. DÉBITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, sendo defeso à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.2. Observado que a inocorrência da prescrição foi matéria aventada pelo autor, desde a petição inicial e em tópico específico, e não foi rebatida no momento processual oportuno pelo réu, o qual também não defendeu, tampouco provou que "deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior", mostra-se inviável o conhecimento do recurso quanto à alegação de prescrição, em razão da preclusão. 1.3. De igual forma, considerando que tese acerca da inépcia da inicial sequer foi matéria abordada nos embargos à monitória, a suscitação da tese, apenas nas razões de apelação, configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso também quanto a este ponto. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). 2.1. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2.2. O mesmo raciocínio é aplicável às pessoas jurídicas que se encontra submetidas a recuperação judicial ou à falência, uma vez que tais condições, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Precedentes. 2.3. Evidenciado, no caso concreto, que a massa falida não obteve êxito em demonstrar sua hipossuficiência, a gratuidade de justiça concedida na origem deve ser revogada. 3. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. Mostra-se desnecessário que o documento configure título líquido, certo e exigível, bastando demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e, para esse fim, basta documento escrito com os atributos de elucidar a obrigação contratual que não preencha as características de título executivo. 4. Considerando que o procedimento monitório se fundou nos contratos escritos firmados pelas partes, nos cálculos do saldo devedor, referentes às três operações contratadas, nos relatórios de cobrança e nos comprovantes de transferência eletrônica disponibilizados em favor do executado, o acervo probatório permite o reconhecimento do direito da parte autora ao pagamento do débito pelo réu, sobretudo porque o apelante reconhece ter firmado os contratos mencionados, vez que suscitou discussão apenas quanto ao valor do débito perseguido. 4.1. Ademais, considerando que nos embargos à monitória o devedor limitou-se a sustentar a abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, impugnando a aplicação das referidas taxas, mas não apresentou o valor que entende devido, bem como demonstrativo discriminado de cálculo, a rejeição liminar dos embargos seria medida cabível, nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 5. Estabelecendo o Código de Processo Civil a necessidade de ser o pedido certo e determinado e não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no art. 324, § 1o do mesmo diploma, não se mostra plausível a impugnação genérica das cláusulas contratuais, até mesmo por inviabilizar o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa. 6. Embora a contratação de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento se submeta às normas consumeristas, os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia dos contratos (pacta sunt servanda), do equilíbrio contratual, da função social do contrato e da não onerosidade excessiva, devem ser observados por todas as partes das relações contratuais. 7. Mesmo diante da liquidação da instituição financeira credora, remanesce a responsabilidade do devedor em promover o adimplemento dos empréstimos por ele contraídos voluntariamente, posto que, conforme previsão contratual expressa, no caso de empréstimo consignado, o contratante possui a obrigação de quitar o débito contraído em caso de impossibilidade de desconto em sua folha de pagamento. 8. Constatado que o pedido monitório está perfeitamente instruído, deve ser mantida a responsabilidade do réu pela falta de pagamento dos débitos que voluntariamente contraiu. 9. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora. (Acórdão no 1912885, 0743355-44.2023.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Na sequência, por meio do provimento jurisdicional agravado o Juízo singular acolheu os aludidos embargos de declaração, tendo havido a subsequente alteração do período de sobrestamento da marcha processual de origem. Nesse contexto a agravante formulou novo requerimento voltado à possibilidade de prática de atos processuais durante o período de sobrestamento do curso dos autos de origem (Id. 64343736). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a rediscussão da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator